Tribunal: TJDFT
Processo: 0732446-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mota e Advogados Associados em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Camila Sousa Costa Pessoa e outros em desfavor do Distrito Federal – indeferira o pedido[2] que formulara almejando que fosse (i) admitida sua participação no executivo como terceiro interessado, e, outrossim; (ii) decotados do crédito principal executado assegurado a cada servidor os honorários contratuais advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento), consoante o contrato firmado com a entidade que promovera a ação coletiva da qual germinara o título executivo. Segundo o provimento guerreado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação, autora da ação coletiva, e a banca de advocacia, não produz efeitos imediatos relativamente aos associados para fins de destacamento de honorários contratuais sobre o crédito assegurado ao associado, notadamente quando não há autorização do desconto por parte do substituído processual na ação coletiva. Inconformada, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, mediante suspensão dos efeitos da decisão arrostada, assegurando-se o destaque da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) do valor devido a cada exequente, e, ao final, a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Subsidiariamente, postulara que os exequentes e Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal sejam impelidos a apresentarem as autorizações individuais assinadas pelos associados consentindo com o destaque dos honorários contratuais em favor da agravante. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que firmara com a Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal contrato de prestação de serviços advocatícios tendo por finalidade o ajuizamento da ação coletiva no 0701444-06.2020.8.07.0018, cujo objeto fora o reconhecimento do direito à percepção, pelos associados da entidade, do adicional de insalubridade nos afastamentos legais. Informara que atuara durante toda a fase cognitiva da ação individualizada e, após o trânsito em julgado da sentença coletiva, iniciara os atos necessários à liquidação do julgado. Observara, demais disso, que, em 04 de fevereiro de 2016, concertara com a entidade associativa contrato particular de honorários advocatícios no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados, em seu favor, honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Acentuara que, desse modo, deve-lhe ser assegurada a quantia correspondente a 15% (quinze por cento) do crédito executado, a título de honorários contratuais, que deve ser decotada diretamente do valor do crédito principal devido a cada um dos beneficiados pelo título obtido. Mencionara que, posteriormente, a Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal revogara a poderes que lhe haviam sido concedidos, contudo, essa circunstância não prejudica o direito que lhe fora contratualmente assegurado. Registrara que todos os associados, no momento de sua filiação à entidade, assinaram individualmente autorização concordando com o ajuizamento das ações coletivas em seus benefícios e com o destaque dos honorários cotnratuais sobre eventuais créditos que vier a ser lhes assegurados. Ressaltara que aludidas autorizações individuais encontram-se na posse da entidade associativa - Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. Assinalara que, sob esse prisma, fica patente a existência da relação contratual havida entre os exequentes individualizados e a agravante, banca de advocacia que patrocinara a associação na fase cognitiva, detendo o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos associados no cumprimento individual da sentença coletiva, diante da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Pontuara que a negativa ao decote dos honorários contratuais enseja enriquecimento ilícito desprovido de causa subjacente legítima em favor dos associados na fase cognitiva. Frisara que, “quando a entidade induz o associado a se beneficiar do referido título judicial por meio de outro patrono, ao revogar a procuração outorgada aos advogados originários do processo e excluindo os patronos originários, e ainda não apresentar voluntariamente as autorizações individuais de destaque de honorários que estão em seu poder, na sede da entidade, além de constituir absoluto desrespeito à atividade advocatícia exercida pelo escritório ao longo dos anos, configura manifesto enriquecimento sem causa da entidade e do associado, nos termos do artigo 884 do Código Civil, vez que só houve ajuizamento de demanda e vitória da categoria porque o escritório Mota e Advogados Associados fora contratado[3].” Destacara que os termos de autorização firmados pelos associados no momento da filiação à Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal anuindo com o destaque, em favor da ora agravante, dos honorários cotnratuais sobre eventuais créditos que vierem a ser lhes assegurados, traduzem título executivo, contudo, encontram-se em poder da associação, que tem a obrigação de exibi-los. Assinalara que o deliberado em Assembleia Geral da Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal comprova a autorização por parte dos associados do decote dos honorários advocatícios contratuais. Consignara a necessidade de se promover o destaque dos honorários advocatícios contratuais independentemente da exibição das autorizações firmadas pelos associados. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Mota e Advogados Associados em face da decisão[4] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva manejado por Camila Sousa Costa Pessoa e outros em desfavor do Distrito Federal - indeferira o pedido[5] que formulara almejando que fosse (i) admitida sua participação no executivo como terceiro interessado, e, outrossim; (ii) decotados do crédito principal executado assegurado a cada servidor os honorários contratuais advocatícios, no percentual de 15% (quinze por cento), consoante o contrato firmado com a entidade que promovera a ação coletiva da qual germinara o título executivo. Segundo o provimento guerreado, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação, autora da ação coletiva, e a banca de advocacia, não produz efeitos imediatos relativamente aos associados para fins de destacamento de honorários contratuais sobre o crédito assegurado ao associado, notadamente quando não há autorização do desconto por parte do substituído processual na ação coletiva. Inconformada, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, mediante suspensão dos efeitos da decisão arrostada, assegurando-se o destaque da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) do valor devido a cada exequente, e, ao final, a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Subsidiariamente, postulara que os exequentes e Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal sejam impelidos a apresentarem as autorizações individuais assinadas pelos associados consentindo com o destaque dos honorários contratuais em favor da agravante. Inconformada, objetiva a agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo, mediante suspensão dos efeitos da decisão arrostada, assegurando-se o destaque da verba honorária no percentual de 15% (quinze por cento) do valor devido a cada exequente, e, ao final, a confirmação dessa medida e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Subsidiariamente, postulara que os exequentes e Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal sejam impelidos a apresentarem as autorizações individuais assinadas pelos associados consentindo com o destaque dos honorários contratuais em favor da agravante. De acordo com o alinhado, mais do que consta nos autos, o objeto do agravo cinge-se na aferição da viabilidade de o contrato firmado pela agravante com a entidade associativa que promovera a ação coletiva que beneficia os agora exequentes ser-lhes oposto e vinculá-los, ensejando que o nele disposto legitime que perceba os honorários contratados diretamente junto aos substituídos pela entidade. Consoante o relatado, os exequentes, representados processualmente pela advogada Tatyana Marques Santos de Carli, OAB/DF 19.590, deflagraram cumprimento individual de sentença que resolvera a ação coletiva anteriormente promovida pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, feito que, de sua vez, se processara mediante o patrocínio de advogada integrante da banca de advocacia agravante, em desfavor do Distrito Federal. No aludido cumprimento de sentença, postulara a agravante que fosse reservada em seu favor a quantia correspondente a 15% (quinze por cento) do crédito devido a cada exequente, a título de honorários contratuais, conforme o contrato firmado com a entidade associativa que patrocinara na ação coletiva. Para tanto, aduzira a agravante que firmara com o Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, autor da ação coletiva, contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados em seu favor honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito. Em seguida, adviera a decisão vergastada[6], que indeferira aludido pedido, nos seguintes termos, in verbis: “Cuida-se de pedido formulado por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS para que seja admitido no feito na qualidade de terceiro interessado, a fim de que seja deferido a ele destaque de honorários ‘ad exitum’ pactuados com a ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 163562196). Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte credora no ID 165057556. Pois bem. Conforme decidido pelo TJDFT nos autos do AGI 07266821820198070000, o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório, confira-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240741, 07266821820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. No mesmo sentido sobre o regramento aplicável às entidades de classe, o STJ entende: ‘o contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado’, confira-se: ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009). Precedentes. 3. Agravo interno não provido. AREsp 1806619. Sem prejuízo, o Tema da Repercussão Geral no 1142 consigna que: ‘os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal’. Logo, a inexistência de relação contratual estabelecida entre os exequentes e o Escritório de Advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. Diante disso, indefiro o requerimento constante no ID 163562196. Aguarde-se o pagamento das RPVs expedidas nos autos. Satisfeito o pagamento do crédito, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Consignados o objeto do agravo e os atos precedentes de relevo, fica patente que a decisão agravada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. É que não se afigura revestido de lastro que os associados a quem efetivamente fora assegurado o crédito executado sejam alcançados pelo que ficara convencionado entre a entidade que fora patrocinada e titularizara a ação coletiva e a pretensão executiva, legitimando que seja decotado do crédito que os assiste o equivalente a 15% (quinze por cento) em favor da advogada da associação que a patrocinara nos autos da ação coletiva na fase de conhecimento, à guisa de honorários contratuais. Com efeito, de fato, a agravante firmara com a Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal contrato de prestação de serviços advocatícios de serviços advocatícios[7], no qual fora pactuado que deveriam ser assegurados em seu favor honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) dos valores a serem percebidos pelos beneficiados pela sentença coletiva, a título de honorários de êxito, como se infere do abaixo reproduzido: “CONTRATO PARTICULAR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (...) doravante denominado simplesmente CONTRATANTE; e MOTOA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS (...) doravante denominado simplesmente CONTRATADA, estabelecem, de comum acordo, as seguintes cláusulas e condições contratuais? Cláusula Primeira. A CONTRATANTE, por intermédio deste instrumento particular de contrato de honorários advocatícios e prestação de serviços de assesseoria jurídica, contrata os serviços profissionais da CONTRATADA para as seguintes finalidades: (...) III – representar o CONTRATANTE, seus assicados e demais integrantes da categoria em juízo ou nas respectivas instâncias administrativas, nso termos fixados neste contrato e em mandato específico. (...) Cláusula Terceira: A CONTRATADA receberá pelos serviços prestados honorários advocatícios de êxito, incidentes sobre o montante bruto dos créditos deferidos aos filiados, ou integrantes da categoria dos Especialistas em Saúde, fixados nos seguintes termos: I) Para os filiados: a) 10% (dez por cento) quando a ação for concluída no âmbito da primeira instancia da Justiça do Trabalho, da Justiça do Distrito Federal ou da Justiça Federal; b) 15% (quinze por cento) quando a ação for concluída no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.” Infere-se das cláusulas trasladadas que a associação e sua então advogada firmaram contrato debitando deveres a terceiros – integrantes da categoria beneficiados pela sentença coletiva – que não participaram da avença. A relação obrigacional estabelecida entre a associação e a causídica, ou melhor, o escritório de advocacia que a patrocinara, não pode, em decorrência do princípio da relatividade dos efeitos contratuais, consubstanciados na máxima res inter alios, segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter partes, alcançar os beneficiados pelo título obtido, pois inviável que direta e imediatamente obrigue os integrantes da categoria. Consubstancia verdadeiro truísmo, por emergir dos princípios da vinculação e da relatividade dos contratos, que o convencionado não é passível de afetar a esfera jurídica de terceiro estranho ao ajuste, o que obsta que os associados sejam obrigados a destinar à agravante 15% (quinze por cento) do crédito executado, notadamente porque o cumprimento individual de sentença coletiva pode ser livremente ajuizado, sem que seja necessária autorização do ente sindical ou do advogado que patrocinara a ação coletiva. O que sobreleva é que o alcance subjetivo da relação contratual obsta que alcance terceiros estranhos à avença. Em suma, o contrato pactuado exclusivamente entre a Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e a agravante não vincula os integrantes da categoria representada pela associação, porquanto não há relação jurídica contratual entre eles e a banca de advocacia. Seguindo esse raciocínio, inviável a retenção, ressoando correto o provimento guerreado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) “DIREITO CIVIL. PROPOSITURA, PELO SINDICATO, DE AÇÃO COLETIVA, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INGRESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, TAMBÉM PELO SINDICATO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECEBIMENTO DAS VERBAS EM NOME DOS TRABALHADORES. RETENÇÃO, PELO SINDICATO, NO MOMENTO DE RESTITUIR OS VALORES RECEBIDOS AOS TITULARES, DE PERCENTUAL DESTINADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO DA TRABALHADORA. PROPOSITURA DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA QUE A DEVOLUÇÃO DO MONTANTE RETIDO. PROCEDÊNCIA. - No âmbito da atuação do Sindicato para defesa dos direitos e interesses de seus associados, há profunda diferença entre as ações individuais propostas, nas quais a entidade, se solicitada, limita-se a assistir o trabalhador no exercício de sua pretensão, e as ações coletivas, propostas pelo Sindicato muitas vezes sem o conhecimento dos trabalhadores, na qualidade de substituto processual. - Para as ações individuais, o Sindicato, em princípio, tem direito de ser remunerado pelos serviços prestados, seja pelo réu, quando presentes os requisitos fixados pela Súmula 219/TST, seja pelo trabalhador, dependendo do que dispuser a respeito eventual contrato firmado ou a convenção coletiva de trabalho. Para as ações coletivas, contudo, não há prévio consentimento do trabalhador para a atuação do Sindicato, de modo que não há prévia anuência do titular do direito quanto a eventual remuneração que o Sindicato pretenda receber. - Não havendo prévio consenso entre Sindicato e trabalhador, é indevida a retenção, promovida de mão própria, de parcela do crédito executado pela entidade como substituta processual do obreiro. Se o Sindicato entende ter qualquer valor a receber, compete-lhe exercer tal pretensão mediante a propositura de ação adequada. Nessa ação, facultar-se-á aos trabalhadores manifestar oposição sustentando e provando sua condição de miserabilidade, nos termos do art. 14, §1o, da Lei 5.584/70. Recurso especial improvido.” (REsp 931.036/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/12/2009) Deve ser assinalado, por derradeiro, que, se subsistentes os instrumentos negociais reportados pela agravante, firmados pessoalmente pelos associados dispondo sobre os honorários contratuais, deve obtê-los pelos instrumentos próprios, porquanto condição para a formulação da pretensão que deduzira. Sem esse aparato, inviável que se valha do instrumento firmado com a entidade associativa, pois não tem o condão de vincular os associados. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, aos agravados - exequentes e executado – para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 165229415 - Pág. 1/2 (fls. 819/820) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 163562201 - Pág. 1/6 (fls. 759/764) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 49814083 - Pág. 12 (fl. 14). [4] - ID Num. 165229415 - Pág. 1/2 (fls. 819/820) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 163562201 - Pág. 1/6 (fls. 759/764) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 165229415 - Pág. 1/2 (fls.819/820) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 163562199 - Pág. 226/231 (fls. 731/736) – cumprimento de sentença.